Tribunal: TJES
Processo: 5015351-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015351-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: SERGIO DAS NEVES CABRAL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015351-52.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
SERGIO DAS NEVES CABRAL

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo banco autor contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de empréstimo consignado inadimplido, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.637,36, reconhecendo a revelia do demandado, mas limitando a condenação às parcelas vencidas até o ajuizamento da demanda, sem abarcar as parcelas vincendas previstas no contrato, que possui 72 prestações com término em 05/02/2028. O banco sustenta que a sentença foi omissa quanto ao pedido de inclusão das parcelas vincendas e requer a reforma parcial do decisum para que a condenação alcance todas as parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de cobrança fundada em contrato de empréstimo bancário com prestações sucessivas, a condenação deve incluir as parcelas vincendas que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes configura obrigação de trato sucessivo, pois estabelece o pagamento do débito em 72 parcelas mensais e sucessivas, com término previsto para o ano de 2028.

4. O art. 323 do Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto obrigação em prestações sucessivas, as parcelas vincendas consideram-se incluídas no pedido e devem integrar a condenação enquanto perdurar a obrigação, caso o devedor deixe de adimpli-las no curso do processo.

5. A revelia do réu faz presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial, incluindo a existência da relação contratual, a disponibilização do crédito e a inadimplência das parcelas.

6. A limitação da condenação ao valor histórico indicado na inicial contraria a regra processual aplicável às obrigações periódicas, pois exige o ajuizamento de novas demandas para cobrança de prestações fundadas no mesmo título, em afronta aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as prestações vincendas constituem pedido implícito, devendo ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, entendimento aplicável às ações de conhecimento e também às execuções.

8. Em dívidas líquidas com termo certo, juros moratórios e correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela, observando-se os encargos contratualmente pactuados, sendo vedada a revisão de ofício de cláusulas contratuais bancárias, conforme a Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nas ações de cobrança fundadas em contrato que prevê prestações sucessivas, as parcelas vincendas consideram-se incluídas no pedido e devem integrar a condenação enquanto perdurar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC.

A limitação da condenação apenas às parcelas vencidas até o ajuizamento da ação viola a sistemática das obrigações de trato sucessivo e compromete a economia processual.

Em dívidas líquidas com termo certo, os encargos moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela, observados os índices e taxas contratualmente pactuados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323; CC, arts. 397 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.783.434/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 04.06.2020; TJES, Apelação Cível nº 0032591-80.2019.8.08.0024, Rel. Desª Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015351-52.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
SERGIO DAS NEVES CABRAL

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende dos autos, o banco apelante, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ajuizou ação de cobrança em desfavor do apelado, SERGIO DAS NEVES CABRAL, objetivando o recebimento de valores decorrentes de contrato de empréstimo consignado inadimplido. O autor logrou comprovar a relação contratual e a disponibilização do crédito, ao passo que o réu, devidamente citado, manteve-se inerte, o que ensejou a decretação de sua revelia.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a revelia faz presumir verdadeiros os fatos articulados na inicial, restando comprovada a inadimplência e o valor da dívida apontado na planilha que instruiu a exordial. Contudo, o magistrado de primeiro grau limitou a condenação ao montante de R$ 7.637,36 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), não se manifestando sobre as parcelas que se venceram no curso da lide.

Irresignado, o banco apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença merece reforma parcial por ter sido omissa quanto ao pedido expresso de condenação nas parcelas vincendas. Argumenta que o contrato em questão possui trato sucessivo, com previsão de 72 parcelas e término previsto apenas para 05/02/2028. Aduz que, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil (CPC), as prestações que se vencerem no curso do processo devem ser incluídas na condenação enquanto perdurar a obrigação. Afirma que a inclusão das parcelas vincendas é imperativa para garantir a economia processual e evitar o ajuizamento de múltiplas demandas sobre o mesmo título. Ao final, requer o provimento do recurso para que a condenação abranja a totalidade das parcelas em aberto, vencidas e vincendas, até a fase de liquidação de sentença, com os devidos encargos contratuais e legais.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a possibilidade de inclusão das parcelas vincendas na condenação imposta ao devedor, em se tratando de obrigação de trato sucessivo.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão reside na aplicação do instituto das prestações periódicas no âmbito da tutela jurisdicional executiva e cognitiva. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 323, é axiomático ao estabelecer:

"Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las."

No caso em tela, é incontroverso que o negócio jurídico celebrado entre as partes, contrato de empréstimo consignado nº 818821522, reveste-se da natureza de obrigação de trato sucessivo, com parcelas mensais e consecutivas previstas até o ano de 2028. A inadimplência do réu, ora apelado, foi devidamente reconhecida em virtude da revelia operada, o que torna os fatos alegados pela instituição financeira plenamente verossímeis.

Assim, observa-se que o contrato em questão prevê o pagamento em 72 parcelas mensais, tratando-se, portanto, de obrigação de execução continuada, a inadimplência verificada no curso do processo deve ser abrangida pelo título judicial. A prova documental acostada aos autos corrobora a tese recursal, demonstrando que o débito se estende para além do valor originário pleiteado, sendo imperiosa a reforma parcial do decisum para que a condenação englobe a totalidade das parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento.

A jurisprudência pátria, em consonância com o princípio da economia processual e da efetividade da jurisdição, consolidou o entendimento de que a condenação deve abranger não apenas as parcelas vencidas até a propositura da ação, mas todas aquelas que se vencerem no curso da demanda e enquanto perdurar a relação obrigacional. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.783.434/RS sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, já sedimentou que as prestações vincendas consideram-se pedido implícito, devendo ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, X, DO CPC/15. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS VINCENDAS. ART. 323, CPC/15. APLICAÇÃO À AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. [...]
4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
5. O referido dispositivo legal, indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, também deve ser adotado nos processos de execução de título extrajudicial. [...] 8. Recurso especial conhecido e provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.783.434 - RS (2018/0318008-0), Relator (a) Min. Nancy Andrighi, STJ, Terceira Turma, DJe: 04/06/2020)

Perfilhando o mesmo entendimento, esta Corte, em caso análogo ao da espécie, já assentou que, em se tratando de ação de cobrança fundada em contrato de empréstimo bancário, revela-se plenamente aplicável a regra do art. 323 do Código de Processo Civil, porquanto se cuida de obrigação consubstanciada em prestações sucessivas Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ART. 323 DO CPC . PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INCLUSAS NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO. JUROS E CORREÇÃO DO VENCIMENTO. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO . I –
Tratando-se de ação de cobrança fundada em empréstimo bancário, é aplicável a regra do art. 323 do CPC, já que consistente em obrigação de prestações sucessivas.
II - Em dívidas líquidas com termo certo, a correção monetária e os juros moratórios deverão incidir desde o vencimento de cada parcela individualmente considerada, devendo ser representados pela Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas, nos termos dos arts. 397 e 406 do CC . III – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032591-80.2019.8 .08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 13/12/2022)

Nesse mesmo sentido, transcrevo entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC
- INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
Nos termos do art. 323 do CPC, nas ações que tiverem por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão objeto da condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las .
(TJ-MG - AC: 10000210172987001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR . INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DO ART . 323 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10205248720218260576 São José do Rio Preto, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 05/12/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE DOS CONTRATOS – FGTS – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONDENAÇÃO – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – ART. 323 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge Requerido/Apelante contra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente o pedido. Havendo o reconhecimento do direito da Requerente/Apelada ao recebimento de FGTS, a condenação deve abranger as parcelas vincendas, nos termos do que preleciona o art . 323 do CPC, pois se trata de obrigação de trato sucessivo. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08000941020228120041 Ribas do Rio Pardo, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 04/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

Com efeito, o art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las

Dessa forma, ao limitar a condenação ao valor histórico de R$ 7.637,36 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), o juízo de origem deixou de observar o comando legal que visa evitar o ajuizamento de novas ações para a cobrança de parcelas que possuem o mesmo fundamento jurídico e que se venceram após o protocolo da exordial.

No que toca aos consectários da condenação, tratando-se de dívida líquida com termo certo, a correção monetária e os juros moratórios deverão incidir desde o vencimento de cada parcela individualmente considerada. Ademais, no que tange aos encargos moratórios, devem ser observados os índices e taxas livremente pactuados entre as partes, dada a impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas contratuais bancárias, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Por tais razões, entendo pela reforma da sentença, para que a condenação englobe a totalidade das parcelas inadimplidas (vencidas e vincendas) até a fase de efetivo pagamento ou liquidação, observando-se os encargos moratórios e contratuais previstos na avença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para, reformar parcialmente a sentença a fim de incluir na condenação o pagamento de todas as parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos moldes do art. 323 do CPC. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, incidindo sobre cada prestação os encargos de mora contratualmente ajustados desde os seus respectivos vencimentos.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.